Tribunal: TJMT
Processo: 1017854-66.2021.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017854-66.2021.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO CICERO CARDOSO - CPF: 945.390.141-53 (JUIZO RECORRENTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), Roniclei dos Santos Magnani (RECORRIDO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS/MT (RECORRIDO), RONALDO CICERO CARDOSO - CPF: 945.390.141-53 (RECORRIDO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROJETO DE EMENDA À LEI ORDINÁRIA – ALTERAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓLIS – VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – ORDEM CONCEDIDA – CONTROLE CONSTITUCIONAL PREVENTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE ESTRITA – OBSERVÂNCIA DE HIGIDEZ DO TRÂMITE LEGISLATIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Somente se admite o controle preventivo da constitucionalidade de uma lei pelo Poder Judiciário sobre Proposta de Emenda à Constituição ou projeto de lei em trâmite na Casa Legislativa, na via do mandado de segurança, para garantir ao parlamentar o respeito ao devido processo legislativo, vendando a sua participação em procedimento desconforme com as regras constitucionais.

2. O controle de constitucionalidade atinente à vício formal e material não é cabível via mandado de segurança. Inadequação da via eleita.

3. Sentença concessiva da ordem retificada em sede de remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO(S):

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RONALDO CICERO CARDOSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação mandamental no 1017854-66.2021.8.11.0003, impetrado por
RONALDO CICERO CARDOSO,
concedeu a segurança, consistente na determinação para que seja aplicado o teor do artigo 31, inciso VIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rondonópolis, para que o Presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis promova a impugnação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica no 01, de 21 de junho de 2021, bem como para reconhecer a nulidade dos atos praticados após o recebimento do projeto pela Mesa Diretora, inclusive, a votação realizada, devolvendo o processo legislativo à Câmara Municipal para que o autor do projeto, querendo, exerça os direitos previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal.

Sem recurso voluntário pelas partes, os autos foram remetidos a este Sodalício em remessa necessária.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela retificação da r. sentença – id. 118139994 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação mandamental no 1017854-66.2021.8.11.0003, impetrado por
RONALDO CICERO CARDOSO,
concedeu a segurança, consistente na determinação para que seja aplicado o teor do artigo 31, inciso VIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rondonópolis, para que o Presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis promova a impugnação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica no 01, de 21 de junho de 2021, bem como para reconhecer a nulidade dos atos praticados após o recebimento do projeto pela Mesa Diretora, inclusive, a votação realizada, devolvendo o processo legislativo à Câmara Municipal para que o autor do projeto, querendo, exerça os direitos previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal.

Extrai-se dos autos que a parte autora, então vereador do Município de Barão de Rondonópolis/MT, ajuizou o presente
writ
ao argumento de ilegalidade no trâmite legislativo do projeto de Emenda à Lei Orgânica no 01, de 21 de junho de 2021, para adicionar alínea ao inciso IX do artigo 130 da Lei Orgânica do Município.

O juízo de primeiro grau concedeu a liminar vindicada, confirmando-a, posteriormente, no bojo da sentença concessiva da ordem ao seguinte fundamento:

“(...) O impetrante busca a suspensão da tramitação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica no 01, de 21 de junho de 2021, que tramita na Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, e a aplicação do artigo 31, inciso VIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rondonópolis, anulando os atos praticados após o recebimento do aludido projeto pela Mesa Diretora, inclusive, a votação realizada pela Câmara Municipal, devolvendo o processo legislativo para que o autor do projeto, querendo, exerça os direitos previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal.

O referido projeto de lei tem como objetivo adicionar a alínea “g” ao inciso IX do artigo 130 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, com a seguinte redação:

“Art. 130. A administração pública direta ou fundacional obedecerá dos seguintes princípios:

[...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, obedecidas as seguintes normas:

[...]

g) o município somente contratará prestadora de serviços para suas atividades fim ou meio, desde que a natureza jurídica da prestadora de serviços, permita o registro da CTPS do empregado contatado” (grifei).

Na hipótese, o referido projeto de lei fora rejeitado em parecer pela Comissão de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Defesa do Consumidor, por ferir os princípios constitucionais. Entretanto, o parecer fora colocado em votação em sessão legislativa, sendo que a maioria dos vereadores presentes votou contra o parecer, tendo sido aprovado pela maioria qualificada da Câmara Municipal na 1a votação.

Os elementos constantes dos autos apontam que o projeto de emenda no 01 padece de vícios de inconstitucionalidade formal e material, decorrente da apropriação da competência legislativa privativa da União para dispor sobre licitações e contratações públicas, conforme disposto no art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;” (grifei).

O próprio Presidente da Câmara Municipal, ora impetrado, em informação prestada no id. 62848893, apresentou posicionamento favorável ao parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Defesa do Consumidor, concordando com o vício de inciativa do projeto de emenda, por se tratar de competência da União, citando, inclusive, decisões do STF nesse sentido.

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro, atualmente, possui duas leis federais que dispõem normas gerais para licitações e contratos da Administração Pública, quais sejam, Lei no 8.666/93 e Lei no 14.133/21. E a vedação objeto do projeto em questão não encontra previsão, sequer similar, em nenhuma destas leis. Logo, conclui-se que o projeto de Emenda à Lei Orgânica no 01, de 21 de junho de 2021, invadiu a competência legislativa reservada à União.

Assim, no caso, deve ser aplicada a regra do artigo 31, inciso VIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rondonópolis, cabendo ao Presidente da Câmara Municipal impugnar o Projeto de Emenda à Lei Orgânica no 01, já que contrário às normas da Constituição (artigo 22, inciso XXVII), ressalvando ao autor do projeto, recurso para o Plenário, que decidirá após audiência da Comissão de Justiça.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido de segurança contido na inicial, para confirmar em definitivo a liminar deferida, determinando que seja aplicado o teor do artigo 31, inciso VIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rondonópolis, para que o Presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis promova a impugnação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica no 01, de 21 de junho de 2021, bem como para reconhecer a nulidade dos atos praticados após o recebimento do projeto pela Mesa Diretora, inclusive, a votação realizada, devolvendo o processo legislativo à Câmara Municipal para que o autor do projeto, querendo, exerça os direitos previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal. (...)”

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

Quanto à temática, impende consignar que é cediço que somente se admite o controle preventivo da constitucionalidade de uma lei pelo Poder Judiciário sobre Proposta de Emenda à Constituição ou projeto de lei em trâmite na Casa Legislativa, na via do mandado de segurança, para garantir ao parlamentar o respeito ao devido processo legislativo, vendando a sua participação em procedimento desconforme com as regras constitucionais.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.

I. - O parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional. Legitimidade ativa do parlamentar, apenas.

II. - Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Ministro Moreira Alves (leading case), RTJ 99/1031; MS 21.642/DF, Ministro Celso de Mello, RDA 191/200; MS 21.303-AgR/DF, Ministro Octavio Gallotti, RTJ 139/783; MS 24.356/DF, Ministro Carlos Velloso, 'DJ' de 12.09.2003.

III. - Inocorrência, no caso, de ofensa ao processo legislativo, C.F., art. 60, § 2o, por isso que, no texto aprovado em 1o turno, houve, simplesmente, pela Comissão Especial, correção da redação aprovada, com a supressão da expressão 'se inferior', expressão dispensável, dada a impossibilidade de a remuneração dos Prefeitos ser superior à dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

IV. - Mandado de Segurança indeferido. (STF - MS 24.642/DF – Relator: Min. Carlos Velloso – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 18/2/2004).

Se
ndo assim, o parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional.

No caso em tela, a análise pelo juiz de primeiro grau ultrapassa a necessária higidez do processo legislativo observado no trâmite do Projeto de Emenda à Lei Orgânica no 01, de 21 de junho de 2021, que tramita na Câmara Municipal de Rondonópolis/MT.

Com efeito, a r. sentença se funda no fato de que os elementos dos autos apontam que o projeto de emenda 01 padece de vícios de inconstitucionalidade formal e material, decorrente da apropriação da competência legislativa privativa da União para dispor sobre licitações e contratações públicas, conforme disposto no art. 22, inc. XXVII, da CF/88.

Entretanto, o controle da constitucionalidade
material
– conteúdo -
ou formal
– regras de competência, iniciativa e quórum - só poderá ser exercido pelo Poder Judiciário de maneira repressiva, via de regra.

As únicas exceções ficam para os casos de análise de inconstitucionalidade em razão de PEC manifestamente ofensiva à cláusula pétrea, ou quando há desrespeito ao processo legislativo que, por simetria, reproduz aquele fixado na Constituição Federal.

Entretanto, a r. sentença de primeiro grau não fundamenta a concessão da segurança em nenhum dos dois pilares acima enumerados,

já que a decisão avançou para a análise de elementos materiais e formais do projeto de lei, mormente pelo apontado vício de competência legislativa, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse sentido, o entendimento do STF:

Ementa: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei (controle preventivo de normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo” (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a impetração de segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não. 2. Sendo inadmissível o controle preventivo da constitucionalidade material das normas em curso de formação, não cabe atribuir a parlamentar, a quem a Constituição nega habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, a prerrogativa, sob todos os aspectos mais abrangente e mais eficiente, de provocar esse mesmo controle antecipadamente, por via de mandado de segurança. 3. A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico. 4. Mandado de segurança indeferido.

(MS 32033, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014 RTJ VOL-00227-01 PP-00330)

Desta feita, o controle preventivo formal de constitucionalidade é de ser exercido pelo próprio Legislativo, quando será exercido sempre politicamente, sem a intromissão do Poder Judiciário em quaisquer das fases, ficando a este atribuído, com exclusividade, o controle repressivo e o controle preventivo em caso de inconstitucionalidade material, sempre exercido já sobre a lei existente, seja pela via concentrada ou difusa.

Por isso, não se afigura legítimo, como estipulado na sentença, que o Poder Judiciário imiscua-se no conteúdo de projeto de lei, na via preventiva do mandado de segurança, obstando o curso da produção legislativa.

Tampouco é legítimo ao autor se valer do
writ
em busca da dita declaração de inconstitucionalidade do referido projeto de lei, já que
“o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.”
[MS 34432 AgR, rel. min. Luiz Fux, P, j. 07-03-2017, DJE 56 de 23-03-2017.]

Nesse passo, ainda que o referido projeto de lei tivesse sido convertido em ato normativo, a partir da sua aprovação, promulgação e publicação, em nenhuma hipótese seria o mandado de segurança a via adequada para o exercício do controle de constitucionalidade sobre o dito ato, veja-se que a vedação já foi sumulada pelo STF, a teor do verbete de n. 266:

Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária, retifico a r. sentença
para denegar a segurança em razão da inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023